Tribunal: TJPA
Processo: 0828022-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0828022-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURIVAN PEREIRA TELES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CRIME HEDIONDO EQUIPARADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 2/3. FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal que indeferiu pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 83 do Código Penal, sustentando a defesa o preenchimento do lapso temporal de 1/3 da pena, a impossibilidade de consideração da fuga posterior como óbice ao benefício, a ocorrência de direito adquirido e a alegada retroatividade de norma penal mais gravosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se ao condenado por homicídio qualificado, equiparado a crime hediondo, aplica-se a fração de 1/3 ou de 2/3 para concessão do livramento condicional; (ii) estabelecer se houve aplicação retroativa de norma penal mais gravosa; (iii) determinar se a fuga prolongada do sistema prisional compromete o requisito subjetivo de bom comportamento; (iv) definir se o mero implemento temporal ou eventual omissão administrativa gera direito adquirido ao benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O homicídio qualificado é equiparado a crime hediondo, razão pela qual incide o art. 83, V, do Código Penal, que exige o cumprimento de mais de 2/3 da pena para concessão do livramento condicional.

4.

A exigência da fração qualificada já estava em vigor à época do crime, não havendo retroatividade de norma penal mais gravosa, pois a alteração legislativa posterior não instituiu originariamente essa condição para crimes hediondos.

5.

O apenado não cumpre o requisito objetivo, pois o tempo efetivamente executado é inferior ao lapso de 2/3 da pena total, considerada ainda a interrupção decorrente de evasão.

6.

O requisito subjetivo de bom comportamento deve ser aferido à luz de todo o histórico prisional, conforme o Tema 1.161 do STJ.

7.

A fuga do sistema prisional por período prolongado configura grave ruptura com a disciplina carcerária e evidencia ausência de compromisso com a execução da pena, legitimando o indeferimento do benefício por ausência de requisito subjetivo.

8.

A Súmula 441 do STJ impede apenas a interrupção automática do prazo para livramento condicional em razão de falta grave, sem afastar sua valoração negativa para exame do requisito subjetivo.

9.

O mero decurso do lapso temporal não gera direito adquirido ao livramento condicional, cuja concessão depende de decisão judicial fundada no preenchimento cumulativo dos requisitos legais.

10.

Eventual mora administrativa na análise de benefícios executórios não autoriza concessão em desconformidade com a legalidade estrita, especialmente quando o próprio apenado contribui para a irregularidade da execução mediante fuga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Ao condenado por crime hediondo ou equiparado aplica-se, para livramento condicional, a fração de mais de 2/3 da pena, nos termos do art. 83, V, do Código Penal. 2. A falta grave consistente em fuga não interrompe automaticamente o lapso temporal para livramento condicional, mas pode afastar o requisito subjetivo de bom comportamento. 3. O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado. 4. O implemento isolado do requisito temporal não gera direito adquirido ao livramento condicional sem verificação cumulativa dos demais pressupostos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, I, III, “a”, e V; Lei nº 8.072/1990; Lei nº 8.930/1994; CPP, art. 589.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.161; STJ, Súmula 441; STJ, HC nº 952858/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 18.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo apenado
MAURIVAN PEREIRA TELES
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de São Félix do Xingu
nos autos do
Processo de Execução Penal nº.
0003526-87.2011.8.14.0045
,
que indeferiu a concessão de livramento condicional diante do não preenchimento dos requisitos dispostos no art.83 do CP. (ID 32858199).

O recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso manejado a fim de haja a reforma da decisão agravada para haver o deferimento do livramento condicional, ID 32858201.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 32858204).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, em sede de juízo de retratação, nos moldes do art. 589, do CPP (ID 32858203).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo nos termos do parecer de ID 33335880.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJPA.

Processo apto para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso.

DO MÉRITO

Após detida análise dos autos, verifico que o agravante
MAURIVAN PEREIRA TELES
se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado nos autos da execução penal nº 0003526-87.2011.8.14.0045.

A defesa sustenta, em síntese, que o apenado teria implementado o requisito objetivo para o livramento condicional em junho de 2013, quando cumpriu 1/3 da pena, nos termos do art. 83, I, do Código Penal. Alega, ainda, que a posterior fuga do sistema prisional não poderia afastar direito já adquirido, bem como que teria havido omissão estatal na instauração do incidente de livramento condicional no momento oportuno. Por fim, afirma que o Juízo de origem teria aplicado indevidamente a fração de 2/3, por suposta retroatividade de norma mais gravosa.

Não assiste razão ao agravante.

A controvérsia central consiste em definir se o agravante preenche os requisitos do art. 83 do Código Penal, especialmente o requisito objetivo relativo ao lapso temporal e o requisito subjetivo consistente no bom comportamento durante a execução da pena.

De início, quanto ao requisito objetivo, não procede a alegação defensiva de que seria aplicável automaticamente a fração de 1/3 prevista no art. 83, I, do Código Penal. O agravante foi condenado por homicídio qualificado, crime equiparado a hediondo desde a Lei nº 8.930/1994.

Por sua vez, a fração de 2/3 para a concessão de livramento condicional a condenados por crimes hediondos foi introduzida no Código Penal (Art. 83, inciso V) pela Lei nº 8.072/1990. Portanto, à época do crime (2007), a norma que exigia o cumprimento de mais de dois terços da pena já estava plenamente em vigor.

A Lei nº 13.344/2016, invocada pela defesa, apenas alterou a redação do inciso V para incluir o tráfico de pessoas no rol das infrações abrangidas pela fração qualificada, não tendo criado originariamente, para os crimes hediondos, a exigência de cumprimento de 2/3 da pena. Assim, não há falar em retroatividade de norma penal mais gravosa.

No caso concreto, tratando-se de pena total de 18 anos e 6 meses, o cumprimento de 2/3 corresponde, em termos gerais, a 12 anos e 4 meses de pena. O atestado de pena indica que, até a data de sua emissão, o agravante havia cumprido 7 anos, 8 meses e 12 dias, com expressivo período de interrupção decorrente da evasão. Logo,
não se encontra satisfeito o requisito objetivo para o livramento condicional.

Noutro ponto,
ausente, também, o requisito subjetivo de bom comportamento
.

O art. 83, III, “a”, do Código Penal exige bom comportamento durante a execução da pena. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 1.161, estabelece que a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses mencionado na alínea “b” do mesmo inciso.

No presente caso, a fuga do sistema prisional em 28/12/2014, com recaptura apenas em 22/03/2025, revela grave ruptura com a disciplina da execução penal. Não se trata de falta isolada de menor expressão, mas de evasão prolongada por mais de uma década, circunstância que demonstra ausência de compromisso com o cumprimento da pena e com o processo de ressocialização.

A Súmula 441 do STJ dispõe que a falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional. Todavia, tal orientação não impede que a falta grave seja valorada negativamente para aferição do requisito subjetivo. Em outras palavras, a fuga não reinicia automaticamente o lapso temporal, mas pode justificar o indeferimento do benefício quando evidencia ausência de bom comportamento durante a execução. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL . REQUISITO SUBJETIVO
. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE
A EXECUÇÃO DA PENA. ANÁLISE DO BOM COMPORTAMENTO AO LONGO DE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL
. TEMA N . 1.161/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I . CASO EM EXAME1. Agravo em execução interposto pela defesa do paciente, com decisão desfavorável no Tribunal de origem, para manter o indeferimento do livramento condicional ao paciente. A controvérsia reside no preenchimento do requisito subjetivo do bom comportamento, previsto no art. 83, III, a, do Código Penal, tendo em vista prática de falta grave durante o cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se a análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar apenas o período de 12 meses sem falta grave ou se deve abranger todo o histórico prisional do condenado, conforme estabelecido pelo Tema 1.161 do STJ . III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme fixado no Tema 1.161, estabelece que a valoração do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário para fins de concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses sem falta grave
(art . 83, III, b, do Código Penal). 4. O Tribunal de origem fundamentou o indeferimento do benefício com base em falta grave praticada pelo paciente durante a execução da pena, caracterizada pela prática de crime doloso, em 13/9/2020, o que demonstra ausência de bom comportamento ao longo de sua trajetória prisional. 5 . A Súmula n. 441 do STJ, ao dispor que a falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional, refere-se apenas ao requisito objetivo de tempo de cumprimento da pena, não impedindo que a falta grave seja considerada para a análise do requisito subjetivo.IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 952858 DF 2024/0387392-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024).

Também não prospera a tese de direito adquirido ao livramento condicional desde junho de 2013. O implemento de lapso temporal, por si só, não gera concessão automática do benefício, que depende de decisão judicial e da verificação cumulativa dos requisitos objetivo e subjetivo. Ademais, como visto, a fração aplicável ao caso não é a de 1/3, mas a de 2/3, em razão da natureza hedionda do delito.

Quanto à alegada omissão estatal, ainda que se admita que a Administração Penitenciária deve comunicar o preenchimento de requisitos para benefícios executórios, tal circunstância não autoriza a concessão do livramento condicional quando ausentes os requisitos legais.

A execução penal é regida pela legalidade, e o benefício não pode ser deferido com base apenas em alegação de mora administrativa, sobretudo diante de evasão prisional prolongada atribuída ao próprio apenado.

Desse modo, a decisão agravada deve ser mantida, pois o agravante não preenche o requisito objetivo, tampouco demonstra requisito subjetivo idôneo para a concessão do livramento condicional.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo em execução penal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado por
MAURIVAN PEREIRA TELES.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2026